Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR INFRAÇÃO EM EDIFICAÇÃO. NULIDADE PARCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Notificação convalida. A ausência ou vício de notificação invalida o processo administrativo, porém não por completo, pois o comparecimento supre a sua falta, conforme previsto no art. 26, § 5o., da Lei n. 9784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei local 2834/2001. O comparecimento à Administração e o teor deste processo constituem prova suficiente de que o autor tomou conhecimento da autuação. Impugnação ou pedido de cancelamento são meios pelos quais o administrado se opõe contra a autuação, e que, portanto, aperfeiçoam o processo administrativo com o contraditório e ampla defesa. Na verdade, com a concessão de novo prazo para impugnar, não há justificativa para qualquer alegação de prejuízo. Não há erro material no acórdão embargado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.